Tribunal: TJDFT
Processo: 0720947-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO. INTIMAÇÃO DO ESPÓLIO. INVENTARIANTE. DESTITUIÇÃO ANTERIOR. SITUAÇÃO SUI GENERIS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1 – Conforme o art. 889, incisos I e II, do CPC, o executado e o coproprietário serão cientificados da alienação judicial com, no mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência.
2 – A análise dos autos revela que a ora Agravante, de fato, não mais exerce o cargo de Inventariante do Espólio, motivo pelo qual, tendo em vista a peculiaridade da situação ora observada em que não foi nomeado outro Inventariante e o Inventário encontra-se sobrestado até a conclusão dos processos relacionados que correm no Juízo Falimentar, forçoso concluir que a intimação acerca do leilão deve ser realizada na pessoa dos herdeiros, mediante publicação, sendo desnecessária sua intimação pessoal.
3 – Em que pese a determinação de intimação dos herdeiros, não se vislumbra qualquer necessidade de cancelamento ou suspensão do referido leilão, uma vez que há tempo hábil para a realização de tal intimação.
4 – O pedido de exclusão da ora Agravante do polo passivo do Feito originário formulado por meio de petição de tutela antecipada incidente extrapola o objeto da r. decisão agravada, configurando nítida inovação recursal.
5 – Além disso, a insurgência demonstrada por meio do pedido de tutela antecipada incidente volta-se, na realidade, contra decisão proferida após o decisum agravado e que trata de matéria diversa - a possibilidade de a ora Agravante ser considerada administradora provisória do Espólio -, motivo pelo qual, caso entenda necessário, a Agravante deve utilizar os instrumentos processuais aptos a modificar o mérito da referida decisão, não sendo o presente recurso hábil a satisfazer tal pretensão, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.
Agravo Interno prejudicado.